Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-52.2023.8.11.0027
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000211-52.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - CNPJ: 08.991.877/0001-01 (APELANTE), GENADIR DOMINGOS DOS REIS - CPF: 191.863.209-04 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO.
AUSÊNCIA DE
CIRCULAÇÃO JURÍDICA DA MERCADORIA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, na qual se discute a validade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) lavrado em razão de transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão con
siste em saber se a apreensão das
mercadorias, no contexto de fiscalização de ICMS, foi legíti
ma à luz da legislação estadual, configurando-se
efetiva circulação jurídica da mercadoria.

III. Razões de decidir

3.
Consoante entendimento firmado no IRDR n.1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2/TJMT), desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, não há ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.

4.

O artigo 35-C da Lei Estadual nº 7.098/1998 estabelece que a inidoneidade da documentação fiscal
pode
ser afastada mediante processo administrativo tributário, no qual o sujeito passivo deve comprovar, de forma inequívoca, que a irregularidade na documentação não resultou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

5. Se não houve a comprovação de que a operação configurava circulação jurídica da mercadoria, não se revela legítima a imposição da cobrança do imposto e da multa por descumprimento de obrigação acessória.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: "A exigência do ICMS depende da comprovação da circulação jurídica da mercadoria; se
não ocorreu a mercancia,
não há fato gerador do tributo, devendo ser afastada a obrigação
tributária imposta.
"

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 7.098/1998,
arts
. 35-A, 35-B, 35-C.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000
(tema 2/TJMT)
, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, j. 19.09.2019; TJMT, N.U. 1048850-64.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, j. 13.12.2022; TJMT, N.U 1006101-24.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.03.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1000211-52.2023.8.11.0027 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em síntese, a parte
apelante busca a reforma da sentença que manteve a validade do Termo de Apreensão e
Depósito (TAD) n. 1161771-3, sob o argumento de
que os bens apreendidos não se destinavam à circulação de mercadorias, mas
integravam
o ativo imobilizado da empresa, razão pela qual não haveria fato gerador do ICMS.

Afirma que “
a apelante não praticou qualquer ato que desse ensejo
a
incidência de ICMS, tendo em vista estar trafegando com seu caminhão, acoplados do reboque e semirreboques, ambos de sua propriedade, sem qualquer carga em seu interior, logo, se fazendo necessário reconhecer a ilegalidade do lançamento do crédito tributário descrito no TAD nº 1161771-3
”.

Salienta que “
no que tange à cobrança de CRLV, informa a apelante que realizada a compra dos bens no dia 02/02/2023, os mesmos já possuíam Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo na data de 04/02/2023 (anexo), todavia, ante a necessidade do cumprimento de prazo junto ao Sr.
Dilamar
, foi preciso iniciar a viajem portando apenas o CRLV do caminhão placa SDR2D92
”
.

Defende que “
não se trata de transporte de mercadoria, mas sim do trânsito legal de veículo, o qual estava devidamente acobertado por documentação fiscal idônea, não podendo nenhuma infração apontada pelo ente fiscal ser atrelada a circunstância em concreto, e tampouco, executada a apreensão do respectivo veículo, seja pela ausência de violação legal pela autuada, seja pela proibição como meio coercitivo para pagamento de tributos, nos termos da Súmula 323 do STF
”
.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação para
conceder a segurança com o fim de anular o termo de apreensão e depósito n.
1161771-3
.

Contrarrazões no Id.
209642237
, em
que
requer
seja
negado provimento ao recurso, com a manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id.
216247650
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
c
uida-se de recurso de apelação cível interposto por
Super

Quadri
Materiais de Construção Ltda.
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de
Itiquira
(MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1000211-52.2023.8.11.0027 ajuizada contra o
Estado d
e Mato Grosso
, julgou improcedente o pleito inicial.

A parte ora apelante ajuizou a presente ação anulatória contra o Estado de Mato Groso, visando a desconstituição do termo de apreensão e depósito n.
1161771-3
, sob o argumento de que os bens apreendidos não são destinados à circulação de mercadorias e que não houve o fato gerador do ICMS.

O referido TAD, lavrado em 02.2.2023, foi fundado no transporte de mercadorias acompanhadas de documentação fiscal inidônea, tendo por penalidade o artigo 47-E,
alínea "a" da Lei Estadual 7.098/1998, com as seguintes informações adicionais (Id.
209642209
):

“
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:

I - DOS FATOS EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO 51/2023, APÓS RECEPÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL ELETRÔNICA NO SISTEMA FAZENDÁRIO, PARA O PROCEDIMENTO REGULAMENTAR DE TRATAMENTO DE CARGAS NO SISTEMA TFT, CONFORME CONSULTA NO SISTEMA SEFAZ.

Motorista: GILMAR ANTONIO TORMEM

CPF: 019.278.529-00

Placa do veículo: SDR2D92

Mercadoria: DIVERSOS

O CONDUTOR acima descrito não respeitou a parada obrigatória na UNIDADE AVANÇADA DE FISCALIZAÇÃO, sendo abordado pela EQUIPE VOLANTE PM, conforme descrito no TVF.

[...]

Após ser reconduzido ao Posto Fiscal, apresentou para tratamento tributário nesta UOF os documentos fiscais abaixo relacionados:

DAMF

20481 – 41230209414506000111550010000204811000202388

DAMF 20482 – 41230209414506000111550010000204821000202393

DAMF 20483 – 41230209414506000111550010000204831000202404

Ao
procedermos
análise da documentação fiscal apresentada e conferência física, verificamos se tratar de veículo novo, sem placa:

SEMIRREBOQUE FACCHINI RODOTREM BASCULANTE DIANTEIRO 35M3 - 02 EIXOS. CIL
.:
1, PRETO, Diesel, CH: 94BB0902PPR072613

SEMIRREBOQUE FACCHINI RODOTREM BASCULANTE TRASEIRO 35M3 - 02 EIXOS. CIL
.:
1, PRETO, Diesel, CH: 94BB0902PPR072614

REBOQUE FACCHINI-REBOQUE AUXILIAR DOLLY - 02 EIXOS. CIL
.:
1, PRETO, Diesel, CH: 94BL0262PPR072615

Cuja NF-e acima citadas foram emitidas no mês 02/02/2023 para destinatário do município de Capitão Leônidas Marques-PR. Na sequência, o condutor nos informou que tal veículo seria entregue no município de Nova União do Sul – MT, bem como não apresentou CRLV ou documento fiscal para trânsito em MT.

Diante de tais fatos, documento fiscal com destino em outra UF e falta de CRLV, a NF-e acima citada foi declarada inidônea e a carga considerada desacompanhada de documento fiscal.

Vale salientar que, segundo Resolução Contran n. 911/2022, a circulação de veículo novo antes do registro somente é permitida no prazo de 15 dias e tão somente no perímetro compreendido entre local de entrega e município de destino constante na NF-e, ou seja, os veículos em tela jamais poderiam transitar pelo estado de MT. Para tal fato, o valor deverá ser obtido através da LPM/MT ou arbitrado pela fiscalização nos termos do artigo 87 do RICMS
/MT; no caso em tela, foi utilizado para arbitrar o v
alor do veículo, a própria NF-e
”
.

A respeito da apreensão de mercadorias, este e. Tribunal de Justiça firmou entendimento no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Respetivas (IRDR) n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2), conforme ementa do acórdão:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF
, visa
impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não
relacionados
às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar
a
mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986
”. (TJ-MT, N.U 1012269-
81.2017.8.11.0000, Seção de Direito Público, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, Seção de Direito Público, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

Do julgado acima, conclui-se que:
(I)
a súmula 323 do STF proíbe a utilização da apreensão de mercadorias quando essa é usada como meio coercitivo para a cobrança de débitos pretéritos; (
II)
não há ilegalidade de apreensão para coibir infrações contínuas, desde que esteja estritamente relacionada à operação fiscalizada e ausente a cobrança de valores pretéritos;
(III)
isso inclui as situações exemplificativas em que:
a)
ausente
a
documentação fiscal;
b)
a mercadoria está desacompanhadado recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; e
c)
o ICMS não é recolhido devido ao regime especial do contribuinte, em conformidade com a legislação estadual.

Sob essa ótica, da análise do TAD discutido,percebe-se que a apreensão da mercadoria ocorreu em razão de o Fisco concluir que a operação
se encontrava
desacompanhada de documentos fiscais idôneos,
pois
os veículos novos (semirreboque e reboque) estariam transitando dentro do território de Mato Grosso de forma irregular e sem o licenciamento dos veículos
, acompanhados apenas de notas fiscais com destinatário localizado no estado do Paraná
.

Ora, é certo que os artigos 35-A e 35-B da Lei Estadual n. 7.098/1998 estabelecem que as mercadorias e serviços
devem
estar acompanhados de documentos fiscais idôneos,
considerando-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de tais documentos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

Entretanto,
o art. 35-C
da
referida lei
também
permite que
“
a
inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto
”.

No caso, apesar de os veículos estarem em transporte sem o devido licenciamento das carrocerias no momento da fiscalização, verifica-se que essas já haviam sido emitidas
em 04.2.2023

(Id.
209642214
e
209642215
).

Nessa perspectiva, para a cobrança do ICMS é necessário que se verifique a efetiva circulação jurídica da mercadoria, ou seja, a mudança de titularidade do bem, o que não ocorreu no caso.

Os documentos fiscais apresentados pela apelante não comprovam a circulação jurídica de mercadorias, limitando-se a evidenciar o trânsito de veículos novos. Ainda que se tenha configurado uma possível infração de trânsito, não foi demonstrado pela fiscalização que tal fato resultou em inadimplência tributária ou em qualquer outra evidência de que a operação de transporte tenha acarretado a mudança de titularidade dos bens.

Diante disso,
deve ser afastada a exigência do ICMS e da obrigação acessória correspondente, pois não se verifica irregularidade que tenha resultado na omissão do pagamento do tributo, conforme o disposto no art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA
NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
– ICMS –
OPERAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULO NOVO
– POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO POR 15 DIAS DESDE A EMISSÃO DA NOTA FISCAL DA AQUISIÇÃO – INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 04/1998 DO CONTRAN –
AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA
– RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Para verificar se é legítima a cobrança de ICMS, deve ser analisado pela autoridade administrativa se houve a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, se houve a mudança de titularidade do bem.

A Resolução nº 04/1998 do CONTRAN, permite o livre trânsito de veículo novo, desde que portando Nota Fiscal de compra e venda, entre o pátio da fábrica até o órgão de trânsito do Município de destino no prazo de 15 dias: Recurso não provido.
Sentença ratificada.
”

(TJ-MT, N.U. 1048850-64.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE
em
23/01/2023)

[sem destaque no original].

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO – CAMINHÃO SEM PLACAS – OPERAÇÃO DE REMESSA – NÃO COMERCIALIZAÇÃO
– ATO ILEGAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – LIBERAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL.
Segundo a tese fixada no julgamento do IRDR 102269- 81.2017.8.11.0000, a apreensão de mercadorias é legal quando visar coibir a infração material de caráter continuado.

Em se tratando de veículo adquirido em outro Estado, cujo objetivo era a remessa e não a comercialização, não há falar em aplicação do IRDR.

Realizada a autuação do contribuinte, não se justifica a retenção das mercadorias
”
.

(TJ-MT,
N.U 1006101-24.2021.8.11.0000,
Rel. Des. Má
rcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022
)

[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do
Super

Quadri
Materiais
d
e Construção Ltda
.

para anular o TAD n.
1161771-3
.

Diante da alteração do julgamento
, inverto o ônus de sucumbência, conforme os parâmetros estabelecidos pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024